Tribunal: STF
Processo: HC 75931
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. ADIAMENTO. ENFERMIDADE
DO ADVOGADO. RECUSA. RÉU REPRESENTADO POR DOIS ADVOGADOS.
A impossibilidade da presença do advogado à sessão de
julgamento não basta para que se reconheça o direito à transferência
de pauta, uma vez que há circunstâncias  que podem autorizar o  seu
indeferimento.
No caso, o paciente estava representado nos autos por dois
advogados  e a sustentação oral no julgamento da apelação poderia
ter sido feita pelo outro patrono.
Habeas corpus indeferido.